Tribunal: STF
Processo: RE 109770
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-18
Data de publicação: 1988-10-18

Ementa:
CRIME FALIMENTAR. PENA DE INTERDIÇÃO DO EXERCÍCIO DO COMERCIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, PELA FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO E, AINDA, POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO OBJETO,
VISTO QUE O PROVIMENTO DO RECURSO, NOS TERMOS POSTOS PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO, IMPLICARIA CONDENAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR AO
DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, DA QUAL NÃO APELARA A ACUSAÇÃO.